Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL No 6.684 de 28/9/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. CONCESSÃO GRATUITA DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA SEM FONTE DE CUSTEIO NO ORÇAMENTO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. MATERIAL. VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1. “O princípio constitucional da reserva de administração intenta limitar a atuação legislativa em matérias sujeitas à competência administrativa do Poder Executivo. Trata-se de princípio que prestigia a separação dos poderes, com o que se impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência executiva. Daí porque são formalmente inconstitucionais as leis, de origem parlamentar, que dispõem sobre provimento de cargos públicos e sobre matéria afeta à organização e ao funcionamento da Administração Pública do DF, temas de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1o, inciso II, e do art. 100, incisos VI e X, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.” Precedentes: Conselho Especial: Acórdão 1040052, Relator Des. Arnoldo Camanho; e Acórdão n. 585372, Relatora Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito.
2. A atuação legislativa que deixa de observar a competência privativa atribuída ao Poder Executivo viola princípio da independência e da harmonia dos Poderes (LODF, art. 53).
3. Declara-se a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital, de iniciativa de Parlamentar, que concede gratuidade de refeição nos restaurantes comunitários do Distrito Federal aos beneficiários do auxílio emergencial, pois a matéria é de iniciativa privativa do Poder Executivo (LODF, art. 100, X).
4. Atualmente, há um valor a ser pago por refeição fornecida pelos restaurantes comunitários, ainda que módico. É inegável que a isenção de pagamento traz um impacto financeiro correlacionado, sobretudo diante do alto número de consumidores diários, seja para o café da manhã ou para o almoço. Em decorrência da gratuidade, além da ausência de receita, poderia haver um aumento de despesas, mas a lei não previu a indicação da respectiva fonte de custeio, em nítida violação ao art. 71, §1o, IV e § 2o da LODF.
5. ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei Distrital no 6.684/2020, de 28/9/2020, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes.